Tribunal: TJES
Processo: 0003280-50.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003280-50.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: B. M. D. S. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ELEVAÇÃO DE PISO ASFÁLTICO SEM A CORRESPONDENTE ADEQUAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO E DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE E A CONDUTA DAS REQUERIDAS. EXCLUDENTES DO NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA.

1.
A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, é objetiva a responsabilidade d
os entes públicos e
empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos danos eventualmente causados
aos usuários dos serviços públicos. Assim, para fins de indenização dos danos suportados pelo do usuário dos serviços, basta a prova da ocorrência do dano e da existência de nexo de causalidade entre este e o serviço prestado.

2. Nos termos do artigo 43, do Código Civil, “as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

3. Para
eximir-se da responsabilidade em referência, cabe
ao Estado e/ou à
concessionária dos serviços públicos comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, conforme artigo 14, § 3º, do CDC.

4.
V
iolada a integridade física da Autora,
ferindo direito da personalidade,

os danos morais exsurgem
in re ipsa
.

5.

No que tange
ao valor da
indenização por danos morais, “é
sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

6.
Pelo
critério bifásico, “n
a primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

7.
No caso em exame,
o

quantum
indenizatório fixado na sentença – R$
1.500,00
(mil e quinhentos reais),
observando
o critério bifásico, as circunstâncias do caso e as partes envolvidas, “
a
tende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.”
(
AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022
)

6. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
000328
0
-
50
.2015.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO :
B.M.D.S. E ADRIANA MARTINS BARBOSA

RECORRENTE/

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRID
A
: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

MAGISTRADO :
ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelaç
ões
cíve
is
interpostas por B.M.D.S., representada por sua genitora, Ariana Martins Barbosa, e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pretendendo a reforma da
sentença que, nos autos da presente “Ação Indenizatória”, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando, solidariamente, o Estado do Espírito Sando e a Espírito Santo Central Elétricas S.A. ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 1.500,00.

B.M.D.S., representada por sua genitora, Ariana Martins Barbosa,
aleg
ou
, em síntese, que o
quantum
indenizatório mostra-se ínfimo diante das lesões sofridas pela Recorrente no acidente causado pelos Recorridos.

O Recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alegou, em síntese: (i)
a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta do Requerido/Recorrente; (ii) está caracterizada a culpa exclusiva de terceiros; e (iii) deve ser reduzido o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Examino os recursos simultaneamente.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, é objetiva a responsabilidade
do Estado e
das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos danos eventualmente causados
aos usuários dos serviços públicos.

Nos termos do artigo 43, do Código Civil, “as
pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

Assim, basta a prova da ocorrência do dano e da existência de nexo de causalidade entre este e o serviço prestado.

De outro lado, para eximir-se da responsabilidade em referência, cabe ao Estado e/ou à concessionária dos serviços públicos comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, conforme artigo 14, § 3º, do CDC.

No caso em exame, extrai-se dos autos, que, em
14.08.2014,
a Autora e
stava próxima à
casa da mesma,
quando um caminhão passou pelo local derrubando os fios elétricos, que,
entrelaçados, arrastaram a Autora pela
calçada, causando-lhe arranhões no rosto, lesões pelo corpo
.

Restou comprovado nos autos, em especial, pelo Laudo Pericial
de
fls. 275/281, que
o acidente ocorreu, pois
o Estado do Espírito Santo
realizou obras na Avenida Cristóvão Colombo, local do evento danoso, com elevação da rua para níveis muito acima
dos existentes até então,
sem
que fossem adotadas, pela EDP, as providências necessárias para elevar a altura dos fios da rede elétrica, após as obras na avenida, não obstante a providência tenha sido requerida por moradores à concessionária de serviços públicos.

A
obra em referência foi concluída em 24.05.2014, ou seja, aproximadamente 3 (três) meses antes do acidente.

C
onforme registrado pelo perito,
“
antes de iniciar urna obra desta natureza, co
m
elevaç
ã
o do n
í
vel de ruas, a equipe de projetos deve observar e alertar, no caso espec
í
fico os postes de energia elétrica, sobre a nova situaç
ã
o do pavi
m
ento asfáltico, independente
m
ente se a fiscalizaç
ã
o da Concessionaria Escelsa tenha observado a nova situa
çã
o.”

A
crescentou, ainda, o perito, que
“alguns postes da rede de distribuiç
ã
o de energia elétrica, deveria
m
ser relocados ao novo n
í
vel do pavi
m
ento asfáltico, adequando a altura dos fi
os
compat
í
veis co
m
as Especificaç
õ
es Técnicas da Escelsa.”

P
or outro lado, conquanto os Requeridos tenham sustentado a responsabilidade de terceiros, não lograram comprovar o alegado.

Ademais, extrai-se do
Contrato de Execução de Obra nº 015/2013 (fls.101/111), firmado entre os
mesmos em
06.11.2013,
que
a execução da manutenção da fiação elétrica é responsabilidade da concessionária,
cabendo ao
Estado do Espírito Santo
a fiscalização do serviço
.

No tocante aos danos ocasionados
à Autora, os documentos de fls. 36/46 revelam que, em decorrência do acidente, a Autora sofreu lesões leves, hematomas e escoriações.

Conquanto a Autora tenha alegado ter sofrido traumatismo craniano leve,
as radiografias juntadas aos autos não são suficientes para comprovar a alegação.

Assim, restando evidenciado o dano experimentado pela Autora e o nexo de causalidade entre este e a conduta das Requeridas, não merece reparo a sentença, no que tange ao reconhecimento da responsabilidade destes últimas pela ocorrência do acidente em questão
e, consequentemente, pelos danos experimentados pela Autora
.

V
iolada a integridade física da Autora,
porquanto
comprovada a ocorrência de lesões leves,
ferindo direito da personalidade
,
os danos morais exsurgem
in re ipsa.

No que tange
ao valor da
indenização por danos morais, “é
sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

Pelo
critério bifásico, “n
a primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

No caso em exame,
o

quantum
indenizatório fixado na sentença – R$
1.500,00
(mil
e quinhentos
reais),
observando
o critério bifásico, as circunstâncias do caso e as partes envolvidas, “
a
tende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.”
1

Assim, e considerando que a Autora não comprovou a ocorrência dos danos materiais alegados
, deve ser mantida a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento aos recursos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1
AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)